Tribunal: TJBA
Processo: 8003200-53.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003200-53.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ADIIM CONCEICAO ESQUIVEL e outros

Advogado(s)
:
ILANA DA CONCEICAO PITA RAMOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANSERV. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE APÓS 35 ANOS. PORTADOR DE TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO GRAVE. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO COMO DEPENDENTE INVÁLIDO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a reintegração de Adiim Conceição Esquivel ao plano de assistência à saúde dos servidores públicos estaduais – PLANSERV, após sua exclusão por ter ultrapassado o limite etário de 35 anos previsto para filhos agregados. O agravante sustenta a legalidade do ato administrativo de exclusão, enquanto a decisão recorrida reconheceu, em cognição sumária, a probabilidade do direito do agravado de permanecer no plano na condição de dependente inválido, diante de documentação médica que atesta diagnóstico de esquizofrenia e necessidade de tratamento contínuo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se deve ser mantida a decisão que concedeu tutela de urgência para reintegrar o agravado ao PLANSERV, diante da alegação de que, embora tenha ultrapassado o limite etário de 35 anos, preenche os requisitos regulamentares para permanência no plano na condição de dependente inválido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento possui natureza de recurso
secundum eventum litis
, limitando-se à análise da legalidade da decisão interlocutória e da presença dos requisitos da tutela de urgência, sem exame exauriente do mérito da ação principal.

4. O Decreto nº 9.552/2005 estabelece, como regra geral, a exclusão de filhos agregados ao completarem 35 anos (art. 11), mas prevê exceção para manutenção como dependente inválido, independentemente da idade, quando comprovadas invalidez e dependência econômica (art. 9º, III).

5. Relatórios médicos apresentados na inicial indicam que o agravado é portador de esquizofrenia (CID-10 F20.0), apresentando quadro alucinatório, necessidade de internação-dia, reabilitação psicossocial e uso contínuo de múltiplos medicamentos, o que constitui indício relevante de incapacidade para os atos da vida civil e laboral.

6. A exigência de prova plena e exauriente da invalidez nesta fase processual esvaziaria a finalidade da tutela de urgência, que visa proteger direito verossímil diante de risco concreto e imediato de dano.

7. A própria concessão, pelo PLANSERV, de prorrogação excepcional da permanência do beneficiário por três meses para continuidade do tratamento revela reconhecimento implícito da gravidade da situação clínica.

8. A interrupção abrupta de tratamento psiquiátrico de alta complexidade caracteriza periculum in mora, pois pode acarretar agravamento significativo e imprevisível do quadro clínico do paciente.

9. A ponderação dos interesses deve privilegiar a proteção à dignidade da pessoa humana e ao direito fundamental à saúde, sobretudo diante da situação de vulnerabilidade do beneficiário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8003200-53.2026.8.05.0000,
em que figuram, como agravante,

ESTADO DA BAHIA
,
e, como agravada
,
ADIIM CONCEICAO ESQUIVEL
e
DELMARINA ALVES DA CONCEICAO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)